Tribunal: TJES
Processo: 0001298-49.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001298-49.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EUSENI CAMILO AMARO e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS EM PROCURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 44 DO CP. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO EM TEMPO HÁBIL. DECADÊNCIA DA ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base na queixa-crime (ID n.º 13124634, fls 02/08): “Segundo contam os autos do Termo Circunstanciado acostado (TC nº 161/2022), a Querelante, preambularmente qualificada nesta peça exordial, é irmã dos querelados, e no dia 14/11/2022 compareceu a Delegacia de Polícia Civil desta Comarca para relatar a ocorrência de crimes contra sua honra praticados pelos querelados em 07/11/2022, ocorridos a Rua Givandro Vieira, Bairro Acapulco-Marataízes/ES. Ressai do depoimento prestado pela querelante que é proprietária de uma casa situada a rua Givandro Vieira, no Bairro Acapulco nesta Comarca, e que havia cedido o imóvel para moradia do querelado Ariobaldo, eis que este seria dependente de álcool, fazendo uso contumaz, e por não ter onde ficar a querelante o cedeu este imóvel. Que, sabendo da condição de seu irmão, a querelante deixou de pagar as contas referentes ao imóvel e o procurou para informá-lo que iria retomar o imóvel para si, em razão do estilo de vida destrutivo apresentado pelo irmão. Que diante desta informação dada pela querelante, o querelado Ariobaldo proferiu as seguintes palavras atingindo sua honra: "Você é covarde, piranha, safada e filha da puta que não vale nada!". Por fim, cabe ressaltar que as quereladas ofendem a honra da querelante com os mesmos impropérios pejorativos proferidos pelo querelado, sobretudo ameaçando ainda "tomar o imóvel na justiça". E que estes fatos ocorreram na presença de vários vizinhos da casa, incidindo assim em causa de aumento de pena”.

2. A sentença recorrida (ID n.º 13124635) declarou a extinção da punibilidade dos querelados, em virtude do reconhecimento da decadência do direito de queixa.

3. Em sua apelação criminal (ID n.º 13124656), a querelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a regularidade do instrumento de mandato. Requer, assim, o afastamento da decadência do direito de queixa e o consequente retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito. Os querelados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recurso não merece provimento. A negativa fundamenta-se na manifesta irregularidade da procuração juntada aos autos (ID n.º 13124634, fl. 09), a qual não atende aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal. Conforme o referido dispositivo, o instrumento de mandato para a queixa-crime deve conter poderes especiais e fazer menção ao fato criminoso. No caso em tela, o documento limita-se a outorgar poderes para ingressar com queixa-crime por "crimes cometidos contra a honra da outorgante". Tal descrição genérica não cumpre a exigência legal de individualização da conduta delituosa, sendo insuficiente para validar o ato processual.

6. Embora o vício na representação processual seja, em tese, sanável, sua regularização é imperativa dentro do prazo decadencial. No caso concreto, a parte recorrente permaneceu inerte, não promovendo a correção do mandato no prazo de seis meses que a lei lhe conferia para o exercício do direito de queixa. Uma vez transcorrido o prazo decadencial, o vício tornou-se insanável e a omissão da parte operou a extinção da punibilidade. Ignorar tal requisito legal, de natureza peremptória, configuraria violação à isonomia processual e ao devido processo legal, não cabendo ao Judiciário suprir a inércia da própria parte.

7. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)